Tribunal: CARF
Processo: 10510.003030/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003030/2009-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.729 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RECICLAR LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DISTINTAS
DETERMINANTES
DA
DECISÃO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Se a divergência suscitada decorre de circunstância específica existente no
recorrido e que não está presente no paradigma, não há como se estabelecer a
divergência. Por outro lado, a discussão contida no paradigma sobre matéria de
ordem pública, ainda que pudesse ter o condão de alterar o acórdão recorrido,
caso tivesse sido analisada, necessitaria do expresso questionamento, por meio
de embargos, da parte à quem aproveitaria. O essencial para a análise da
caracterização da divergência, é saber como se conduziria o colegiado que
proferiu o paradigma, diante da circunstância específica presente no acórdão
recorrido e não o contrário, pois o que a recorrente busca é a uniformização do
entendimento presente no paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003030/2009-18
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do acórdão no 1301-003.994, proferido em 16/07/2019, a 1a Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção do CARF, por meio do qual o colegiado decidiu, por unanimidade de
votos dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a penalidade qualificada,
reduzindo-a ao percentual regular, e declarar a decadência de parte do lançamento.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. A LC 105/2001 permite a quebra do sigilo por
parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da LC 105/2001 reconhecida
pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO
A existência de depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada pelo
sujeito passivo regularmente intimado autoriza o lançamento de oficio por omissão de
receitas.
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Em não se comprovando o dolo, fraude ou simulação, de se afastar a qualificadora da
multa, mormente em casos de omissão de receitas por depósito bancário, em que as
situações dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 devem se mostrar claras e definidas.
CÔMPUTO DO PRAZO DE DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Uma vez não comprovada a hipótese de dolo, fraude ou simulação, não prevalece a
regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e sim a do art. 150, §4o, do
CTN, havendo a ocorrência do pagamento, contando-se o prazo de decadência a partir
da data do fato gerador.
Encaminhados os autos à PFN em 07/08/2019 (fls. 750), consumou-se a ciência
ficta da procuradoria em 06/09/2009, nos termos regimentais, sendo apresentado Recurso
Especial em 19/09/2019 (fl. 751/758) alegando que a decisão deu interpretação divergente à
legislação tributária, no que respeita à multa qualificada, indicando como paradigma o Acórdão
no 9303-008.207.
O recurso especial teve sua admissibilidade rejeitada pela presidente da 3a
Câmara, nos termos do despacho de fls. 768/775.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

Cientificada, a PFN interpôs agravo regimental, por meio da qual a presidente da
CSRF acolheu o recurso, conforme despacho de fls. 787/793.
Por bem resumir a discussão quanto à admissibilidade do recurso e o teor da
divergência, reproduzo abaixo os principais pontos do despacho de agravo, verbis:
[...]
A Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada “multa qualificada”.
O despacho agravado analisou o paradigma e o acórdão recorrido, e concluiu pela
existência de singularidade no acórdão recorrido, que impedia a confrontação com o
paradigma para fins de caracterização da pretendida divergência. Os seguintes trechos
bem esclarecem sobre os fundamentos da decisão (e-fls. 773/775):
Neste paradigma o sujeito passivo pretendeu efetuar compensação de Cofins com
créditos de IRPJ apurados no bojo do processo administrativo no
10907.001884/2002-66. Sua compensação foi rejeitada, tendo em vista que
existia decisão, no bojo de tal processo, denegatória da existência do crédito.
Diante desse quadro, a Autoridade Fiscal lançou o crédito tributário, acrescido de
juros de mora e multa de 150%.
[...]
A multa qualificada foi exonerada pelo colegiado ordinário do CARF, por
entender, a turma, não se vislumbrar nenhuma das situações elencadas no art. 44,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, da Lei no 4.502/94, do ADI no
17/2002 ou do art. 90 da MP 2.158-35, ressalvando, ainda, que à época dos fatos
inexistia qualquer disposição legal que impedisse o contribuinte de pedir
compensação com créditos pendentes de apreciação definitiva.
Com o manejo de Recurso Especial a questão foi tratada pela 3a Turma da CSRF
que advertiu que o colegiado a quo teria tratado a multa qualificada como
matéria de ordem pública, ao apreciá-la de ofício sem ter sido provocada por
impugnação ou recurso voluntário. Considerou impróprio esse pronunciamento
de ofício, nos seguintes termos:
[...]
Este paradigma não pode ser comparado com o acórdão recorrido porque este
último possui uma peculiaridade específica que o distingue da situação apreciada
pelo paradigma.
No acórdão recorrido, o colegiado se viu compelido a examinar a penalidade
qualificada porque teria de se pronunciar sobre a ocorrência, ou não, da
decadência. Assim, como a decadência, nos casos de lançamento com dolo,
fraude ou simulação, tem regra de contagem específica, disposta no art. 173, I,
do CTN, e como havia arguição de defesa sustentando que teria ocorrido a
decadência, precisamente por não se aplicar ao caso a regra de contagem do art.
173, I, a turma necessariamente teria que avaliar se houve conduta dolosa a
justificar a penalidade qualificada, para depois se pronunciar sobre a decadência.
[...]
[...]
Não se pode afirmar, assim, que a decisão recorrida apreciou a imputação da
penalidade qualificada de ofício, por considera-la matéria de ordem pública,
sendo certo que deveria, necessariamente, pronunciar-se sobre a ocorrência, ou
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

não, da decadência. E, para isso, foi preciso debater, antes, se havia justificativa
para a multa qualificada, pois esta somente é aplicada se for comprovada a
conduta dolosa.
Entendo que este paradigma não é apto a caracterizar a divergência suscitada.
A Fazenda Nacional não concorda com estas conclusões. Em seu agravo, frisa que “é
neste ponto específico referente à apreciação da multa qualificada, não impugnada,
sobre o qual se estabelece a divergência”.
Após transcrever, com destaques, trecho do acórdão recorrido, a Agravante afirma que
“inobstante o contribuinte não tenha recorrido da qualificação da multa, o acordão
recorrido decidiu tratar da matéria para desqualificar a penalidade”.
Com o intuito de demonstrar a divergência, a Agravante transcreve, também com
destaques, trechos da ementa e do voto do paradigma, e conclui (e-fl. 783, grifos no
original):
Ao contrário do paradigma, verifica-se, pela análise do acórdão recorrido, que a
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF excluiu a
multa de 150%, mesmo sem qualquer tipo de questionamento expresso e
específico do sujeito passivo no recurso voluntário.
Portanto, a e. Turma a quo divergiu do entendimento da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que proibiu a apreciação da multa, quando não for
tempestivamente, expressamente e especificamente questionada, na fase recursal.
Para o paradigma, como a multa não é matéria de ordem pública, não pode
ser apreciada de ofício pelo CARF.
Nos termos do paradigma, julgar matéria não questionada e que não trate do
interesse público é decisão ‘extra petita’. Trata-se de matéria não refutada no
recurso.
Para bem decidir sobre as razões de agravo, faz-se necessário examinar os acórdãos
recorrido e paradigma.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa, no que interessa ao tema sob exame:
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Em não se comprovando o dolo, fraude ou simulação, de se afastar a
qualificadora da multa, mormente em casos de omissão de receitas por depósito
bancário, em que as situações dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 devem se
mostrar claras e definidas.
CÔMPUTO
DO
PRAZO
DE
DECADÊNCIA.
PROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
Uma vez não comprovada a hipótese de dolo, fraude ou simulação, não prevalece
a regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e sim a do art. 150,
§4o, do CTN, havendo a ocorrência do pagamento, contando-se o prazo de
decadência a partir da data do fato gerador.
O voto condutor esclarece sobre as circunstâncias em que o Colegiado deliberou sobre a
matéria (grifos não constam do original):
Da Multa Qualificada.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

Não há um tópico específico nas razões recursais do contribuinte acerca da
multa qualificada, porém há a alegação de decadência, e para tanto, há que
se fazer tal análise, diante da configuração ou não do dolo e da fraude.
No Relatório Fiscal, fls. 301 e ss, não há uma linha sequer acerca da
motivação da multa qualificada.
A DRJ manteve a multa qualificada, quando menciona acerca da decadência,
pois em seu entendimento, diante do Termo de Sujeição Passiva, um terceiro
movimentava a conta bancária da pessoa jurídica, com exacerbação de poderes
de representação, caracterizando o intuito fraudulento, e por reduzir
intencionalmente a base de cálculo dos tributos devidos, aplicando-se assim, o
art. 173, I, do CTN, e portanto não se operando a decadência. No entanto, para
fins de qualificação da multa, a Fiscalização deveria justificar os motivos que
levaram a qualificar a multa, não a DRJ.
Ora, ainda que tenhamos tal construção feita pela DRJ, no meu entendimento não
há a descrição dos fatos tidos como dolosos por parte da fiscalização.
É certo que havia um terceiro, nomeado pela própria empresa para que atuasse
como preposto em outra cidade, mas isso não configura o intuito doloso que a lei
determina para que se qualifique a multa.
Ademais, temos a Súmula CARF 25:
[...]
Assim, afasto multa qualificada sobre as duas infrações, omissão de receitas e
insuficiência de recolhimento.
Afastada a multa qualificada, analiso a questão da decadência.
Por outro lado, o paradigma, acórdão no 9303-008.207 (e-fls. 759/764), foi ementado
como abaixo:
MULTA
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de multa, inclusive agravada, no lançamento de oficio, para a
constituição de crédito tributário, nos termos da legislação então vigente, não
constitui matéria de ordem pública.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
A falta de prequestionamento expresso do lançamento da multa de ofício, exigida
juntamente com o lançamento da contribuição, ímplicou preclusão consumativa e
temporal do direito de o contribuinte fazê-la em segunda instância, ainda que, se
considere que se trata de matéria de ordem pública.
Também aqui, convém transcrever trechos do voto condutor, a lançar luzes sobre o
quanto decidido (grifos não constam do original):
Do exame dos autos, mais especificamente da impugnação e do recurso
voluntário, verifica-se que, em momento algum, o contribuinte questionou o
lançamento e a exigência da multa de ofício.
No entanto, o Colegiado da Câmara Baixa, tomou conhecimento, de ofício,
do seu lançamento, sob o entendimento de que tal penalidade constitui matéria
de ordem pública e, no mérito, decidiu pela sua exclusão do crédito tributário
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

lançado e exigido, sob o fundamento de que "Não há previsão de qualquer multa
sobre a compensação não homologada, quando não caracterizados fatos previstos
nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64".
No presente caso, entendo que a aplicação da multa agravada no lançamento de
ofício não constitui matéria de ordem pública. [...].
[...]
Também na esfera judicial, a jurisprudência moderna vem decidindo que as
matérias, ainda que de ordem pública, para serem apreciadas e analisadas, em
Juízo, devem obrigatoriamente serem prequestionadas pelo autor, no respectivo
recurso, [...].
[...]
Dessa forma, ainda que se considere que o lançamento da multa de oficio
constitui matéria de ordem pública, seu julgamento na Câmara Baixa
somente poderia ter sido realizado, se tivesse sido expressamente
questionada no recurso voluntário. Como essa matéria não foi impugnada,
ocorreu a preclusão temporal do direito do contribuinte.
O confronto das decisões acima evidencia a divergência interpretativa, conforme
postulada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido conheceu de ofício da matéria “multa qualificada” e sobre ela
decidiu, muito embora reconhecendo expressamente que “não há um tópico específico
nas razões recursais do contribuinte”. O paradigma, em sentido contrário, firmou
posição de que o julgamento acerca da multa de ofício “somente poderia ter sido
realizado, se tivesse sido expressamente questionada no recurso voluntário”.
Mostra-se irrelevante a discussão no paradigma sobre o que seria, ou não, matéria de
ordem pública porque é claro o entendimento de que, ainda que assim se considerasse a
multa de ofício, o questionamento no recurso voluntário seria necessário.
Quanto à justificativa do acórdão recorrido, de que seria indispensável analisar a multa
qualificada (matéria não recorrida) para que fosse possível se manifestar sobre a
decadência (esta, sim, matéria recorrida), tem-se que não deve ser tida como impeditiva
à configuração da divergência interpretativa. Afinal, o acórdão paradigma foi taxativo
pela indispensabilidade de questionamento no recurso voluntário, não se manifestando
sobre possíveis exceções.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “multa qualificada”.
[...]
De acordo.
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“multa qualificada”.
No mérito, a PFN apresenta os seguintes fundamentos para a reforma do acórdão
recorrido, verbis:
IV. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

O Colegiado a quo deu parcial provimento ao recurso voluntário, levando em
consideração matéria não questionada pelo contribuinte.
Contudo, cabe destacar que penalidade não pode ser considerada matéria de ordem
pública, logo não caberia exame por parte da Turma a quo. Trata-se, portanto, de
matéria preclusa, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”
O processo administrativo fiscal, assim como o processo civil, impõe fases processuais
que devem ser observadas para o perfeito andamento do processo e adequado deslinde
do litígio.
A presente demanda é delimitada precisamente pelos contornos jurídicos que foi dado
pelo contribuinte, definido pelo pedido e pelos fatos e fundamentos jurídicos que o
baseiam, lançados em seu recurso.
Tomando de empréstimo os princípios existentes no âmbito do processo civil, em vista
dos permissivos expressos nos artigos 108 do CTN e art. 4o da LICC, podemos citar o
art. 128, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe
defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte.”
O citado artigo revela que o Código de Processo Civil consagrou o princípio de
adstrição do juiz ao pedido da parte, como decorrente do princípio dispositivo.
Portanto, o órgão julgador ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve decidir
também de acordo com a matéria expressamente inserta no recurso voluntário. Esse
entendimento encontra normatização também no art. 460 do CPC:
“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Nesse sentido, ensina Moacy Amaral Santos:
“......Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito as sentença: a
sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em
que este o formulou. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra
petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto
do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido
restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso
preceitua o mesmo Código, art. 293: “Os pedidos são interpretados
restritivamente...”. (Primeiras linhas de direito processual civil, 2o volume, ed.
Saraiva)
Corroborando com a linha argumentativa alinhavada acima, destaca-se manifestação do
professor Vicente Greco Filho:
“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor que é o próprio objeto do
processo ou o pedido dos vários autores se mais de um houver no julgamento
conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar
o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado.”
(Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, Ed. Saraiva)
[...]
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

Desse modo, tratando-se de matéria preclusa, deve ser restabelecida a multa de
150%.
Cientificada do recurso especial da PFN e da sua admissão por meio do despacho
de agravo, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 821/835), na qual pugna pelo não
conhecimento do recurso especial, nos termos analisados no despacho da presidente da 3a
Câmara que havia negado seu seguimento, forte no sentido de que não restou configurada a
necessária similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido para caracterizar a
divergência suscitada.
É o relatório.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
1. Do conhecimento
A contribuinte contesta a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões,
entendendo que não se configurou a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, suficientes à ensejar a divergência.
Com efeito, com a devida vênia aos r. fundamentos trazidos no despacho de
agravo entendo que, de fato. o acórdão paradigma não se presta para configurar a divergência
suscitada.
De fato existe um ponto de contato entre as discussões dos dois acórdãos
paragonados concernente à apreciação da aplicação da multa qualificada em ambos os processos,
a despeito de não ter havido impugnação específica acerca dessa matéria nos recursos
interpostos.
Não obstante, verifica-se que o acórdão recorrido traz no bojo da decisão um
móvel específico que levou o colegiado a conhecer da matéria relativa à aplicação da multa
qualificada e concluir por afastá-la, na medida em que a contribuinte havia postulado no recurso
o reconhecimento da decadência parcial do lançamento nos termos do art. 150, § 4o do CTN1.
Ao analisar a questão suscitada o colegiado foi obrigado a verificar a existência ou
não das condições exigidas para a aplicação do prazo decadencial mais elástico, previsto no art.
173, inc. I do CTN2, notadamente à ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na esteira dessas análise na qual concluiu ser inexistente a caracterização de dolo,
fraude ou sonegação, que o colegiado a quo aduziu, em consequência, ser inaplicável a multa
qualificada ao lançamento, ainda que tenha reconhecido que a contribuinte não a impugnara.
Tal circunstância não se encontra presente no acórdão paradigma. Naquele caso o
colegiado de segundo grau também avançou na análise da aplicação da multa qualificada,

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

mesmo não tendo esta sido expressamente impugnada sua aplicação, sob o fundamento de que se
tratava de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador, o que foi
repelido pela instância especial que proferiu o acórdão paradigma.
Os excertos do voto condutor do paradigma, contido no despacho de agravo que
foi transcrito no relatório, revelam que toda a discussão do colegiado que proferiu o paradigma
voltou-se para a análise se a aplicação da multa qualificada constituir-se-ia matéria de ordem
pública, inexistindo qualquer outra circunstância adicional sob análise.
Assim, renovando as vênias ao entendimento do despacho de agravo, não é
possível vislumbrar como o colegiado que proferiu o paradigma teria decidido ante ao fato,
presente no recorrido, de que a alegação de decadência expressamente apresentada no recurso
conduziu necessariamente à análise da existência de dolo, fraude ou simulação que, uma vez
afastada, deu ensejo à extensão de tais fundamentos para cancelar a multa qualificada aplicada
no lançamento.
De fato, a questão de tratar-se ou não de matéria de ordem pública, presente no
paradigma, é irrelevante para a decisão proferida pelo colegiado a quo, como bem apontado no
despacho de agravo. Mas esse aspecto, também, revela a dessimilitude das situações, posto que o
recurso especial da PFN busca justamente discutir a não caracterização da alegação como
matéria de ordem pública, além da preclusão temporal, temas ausentes de discussão no recorrido
e que não foram objeto de prequestionamento pela recorrente em sede de embargos.
O essencial para a análise da caracterização da divergência, no meu entendimento,
é saber como se conduziria o colegiado que proferiu o paradigma, diante da circunstância
específica presente no acórdão recorrido e não o contrário, pois o que a recorrente busca é a
uniformização do entendimento presente no paradigma.
Por fim, apesar de não ser o aspecto mais relevante, observa-se que o acórdão
paradigma trata de multa isolada aplicada em face de compensação indeferida, enquanto que a do
acórdão recorrido é decorrente do lançamento. Ou seja, se no processo paradigma tivesse sido
alegada a decadência do lançamento da multa, a apreciação quanto à existência de dolo, fraude
ou sonegação seria intrínseca à própria discussão, o que, por si só, uma vez afastada a conduta
dolosa, conduziria ao seu afastamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
interposto pela PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.003030/2009-18

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital